Tribunal: TJDFT
Processo: 0119379-19.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0119379-19.2007.8.07.0001 RECORRENTES: ALEX SANTOS SILVA, ROBERTA SANTOS SILVA, FERNANDA PEIXOTO DA SILVA, CRISTINA PEIXOTO DA SILVA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DESPACHO Retornem os autos à COREC, conforme determinado no despacho de ID 9319584. Oportuno reiterar que a presente demanda não se encontra em fase de cumprimento de sentença. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014